Tribunal: TJDFT
Processo: 0704294-15.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO. ACORDO COM CODEVEDOR SOLIDÁRIO. EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela ré AVIANCA contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 1.593,55, por danos materiais, e R$ 4.000,00, por dano moral.
3. Em suas razões recursais, preliminarmente, pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, argui sua ilegitimidade passiva e pontua a extinção das obrigações lhe impostas, em função da realização de acordo entre a autora/recorrida (credora) e ré/codevedora solidária (GOL LINHAS AÉREAS S/A), nos termos do art. 844, §3o, do Código Civil. No mérito, em síntese, alega a inexistência na falha de prestação do serviço de transporte aéreo, de modo a afastar sua responsabilidade por quaisquer danos.
4. Contrarrazões ao ID 69079468.
III – Questões em discussão.
5. A controvérsia recursal centra-se na responsabilidade civil da ré/recorrente.
IV – Razões de decidir.
6. Nos Juizados Especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais restarem demonstradas a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstâncias não verificadas no caso concreto.
7. Teoria da asserção. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis deve ser prestigiada a teoria da asserção, segundo a qual, o exame das condições da ação deve ser feito com abstração dos fatos demonstrados no processo, evitando-se, assim, o inconveniente de se extinguir o processo sem apreciação do mérito. Precedentes no STJ (REsp 879188, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS) e também no TJDFT (APC0000976-28.2006.807.0001, Relator: ANGELO PASSARELI). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
8. Dispõe o art. 844, § 3o, do CC, que, se houver transação entre um devedor solidário e seu credor, a dívida em relação aos codevedores é extinta.
9. Na espécie, inconteste a solidariedade entre as rés, integrantes da cadeia de fornecimento, bem como a realização de acordo entre a autora e a parte ré GOL LINHAS AÉREAS S/A (ID 69079454), ficando, basicamente, estipulado o oferecimento de 3 passagens de ida e volta para qualquer localidade do Brasil (cláusula 6); R$ 500,00, a título de honorários advocatícios (cláusula 1); além da renúncia expressa a todas as pretensões e pedidos formulados na inicial (cláusula 14).
10. Dessa maneira, com fincas na legislação de regência, tem-se por extinto qualquer encargo, em face da ré/recorrente, cuja causa de pedir seja concernente ao episódio sub judice, sob pena de a autora/recorrida auferir dupla compensação com fundamento no mesmo fato gerador, acabando por implicar enriquecimento ilícito. Decerto, não se pode descurar a autonomia de transigir, com seus reflexos jurídicos decorrentes. Aliás, não outro é o entendimento deste colegiado, senão vejamos: Acórdão 1811889, 0713457-65.2023.8.07.0007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 16/02/2024.
V – Dispositivo.
11. Conheço do recurso e lhe dou provimento. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos em face da ré/recorrente.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.